Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APLICADO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA.
1. Não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida com vistas a suspender o reajuste em plano de saúde se não existe no contrato cláusula que obrigue a operadora a comunicar prévia e detalhadamente o novo índice a ser aplicado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.